Tribunal: TJDFT
Processo: 0724473-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724473-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETH GOMES LEITE AGRAVADO: LOURIVAL ALVES ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ELIZABETH GOMES LEITE contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de extinção de condomínio, em fase de cumprimento de sentença referente aos honorários sucumbenciais, em desfavor de LOURIVAL ALVES ROCHA, acolheu a impugnação apresentada por este no ID 239471895, de origem, e reconheceu a existência de excesso na execução, fixando o débito em R$ 14.190,35, quantia esta equivalente à 10% do valor atualizado da causa. Sustenta a agravante que, embora a petição inicial e a respectiva emenda atribuam como valor da causa o importe de R$ 131.000,00, “o pedido é certo pela dissolução de condomínio e pede claramente a venda judicial de dois imóveis e a partilha do produto da alienação, ou seja, só neste momento tem-se o conhecimento do real proveito econômico”. Afirma que o anúncio de venda acostado aos autos demonstra que apenas um dos imóveis objeto da partilha está avaliado em R$ 560.000,00, “o que indica que o proveito econômico é amplamente mensurável e superior ao valor inicialmente atribuído à causa”, motivo pelo qual o proveito econômico deve ser o critério utilizado para fins de cobrança dos honorários sucumbenciais. Consigna que “[h]á, inconteste certidão de contadoria, ID 211501400, com o cálculo atualizado das custas finais, fixando o valor da causa como R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), que nunca pode ser alegada como erro material pela Magistrada” e que “[o] valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) constava expressamente da capa do processo, como demonstrado no ID 239593865, com base na certidão da contadoria judicial (ID 211501400), e não foi objeto de impugnação oportuna”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida com o fim de que seja reconhecido como parâmetro para fixação dos honorários sucumbenciais o importe de R$ 500.000,00, ou, alternativamente, a anulação da decisão para que se proceda à avaliação judicial dos imóveis, nos moldes da sentença de mérito. Dispensado de adiantamento de preparo recursal em razão do disposto no art. 82, §3o, do CPC. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e dispensado, neste momento, de recolhimento do preparo, à luz do art. 82, §3o, do CPC, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Isso porque, de acordo como art. 292 do CPC, o valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção, e, no presente feito, verifica-se da petição inicial e da sua emenda que as autoras atribuíram como valor da causa o importe de R$ R$ 131.000,00. Nesse contexto, embora a Contadoria tenha utilizado o valor de R$ 500.000,00 para fins de cálculos das custas finais e que referida quantia tenha constado da capa do processo, observa-se a existência de mero erro material relacionado a tais dados/informações, que não podem ser levados em consideração para o escopo pretendido: critério para fixação dos honorários sucumbenciais. Ademais, ainda que assim não fosse, em observância ao disposto no art. 494 do CPC, inexatidões materiais ou erros de cálculo não precluem, podendo ser corrigidos a qualquer momento. Visto isso, considerando que a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau fixou os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, que, segundo a petição inicial, é de R$ 131.000,00, e que seu trânsito em julgado ocorreu em 17/9/2024 (ID 211389220 da origem), eventual insurgência no tocante ao critério utilizado desafia, ao menos nesta análise perfunctória, o ajuizamento de ação rescisória, servido como exemplo o julgado mencionado pela própria agravante em sua peça recursal, uma vez que o processo 0700197-68.2025.8.07.0000 se trata de feito rescisório. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator